Tribunal: TJMT
Processo: 0057124-12.2010.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057124-12.2010.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Agregação, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO LIVALDA - CPF: 274.944.971-53 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), Ministério Público de Vila Bela da Santíssima Trindade (IMPETRADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 40, §21, DA CRFB – STF TEMA 317 – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – DOENÇA DO AUTOR SEM PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO –
EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA TURMA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 317 – JUIZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – RECURSO PROVIDO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

O artigo 40, §21, da CRFB preceitua que os portadores de doença incapacitante, na forma da lei, somente pagarão contribuição previdenciária sobre o valor que exceder o dobro do teto-limite do RGPS.

2.

Como se depreende da leitura do disposto constitucional, a plena eficácia da referida norma, está condicionada à edição de lei que defina quais doenças são consideradas incapacitantes.

3.

A doença incapacitante indicada no acórdão da Turma —
DIABETIS MELITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE
— não está inserida no rol do parágrafo 1o, do artigo 213, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação em vigor à época.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de reapreciação do Mandado de Segurança n. 0057124-12.2010.8.11.0000, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, aparentemente, contrariar a tese fixada no tema 317, do Supremo Tribunal Federal, que firmou a tese no sentido de que

“o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.

Esta Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo, ao analisar os pedidos constantes do Mandado de Segurança, impetrado por João Livalda, em face do ato, acoimado de coator, consistente na forma errônea de desconto previdenciário sobe seus proventos, concedeu a ordem, para determinar que a parte impetrada procedesse aos descontos na forma prevista no artigo 40, §21, da CRFB, então vigente.

O Estado de Mato Grosso, contudo, manejou o Recurso Extraordinário, requerendo a reforma do
decisum,
ante à violação à norma constitucional.

Em sua apreciação, no juízo de admissibilidade do recurso excepcional, houve por bem a Vice-Presidência devolver os autos a esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para juízo de retratação, por entender que o acórdão

está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 317).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como consignado no relatório, trata-se de reapreciação do Mandado de Segurança, decorrente da determinação da Presidência deste Sodalício, id. 118321959, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC - juízo de retratação, em razão de o julgado antecedente não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
leading case
RE n. 630.137/STF – tema 317.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Turma, o Mandado de Segurança que ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS QUE ULTRAPASSAR O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO DE ISENÇÃO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUE TRATA O ART. 201 DA CF - ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DA NORMA CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL REGULAMENTADORA - AUSÊNCIA DE CONCEITUAÇÃO LEGAL DO QUE SERIA DOENÇA INCAPACITANTE - IRRELEVÂNCIA - EQUIPARAÇÃO À DEFINIÇÃO DE DOENÇA GRAVE QUE, SEGUNDO LEGISLAÇÃO ESTADUAL, AUTORIZA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART. 222, II e 224, IV DA LCE No 26/93) - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONCEITOS DIVERSOS PARA FINS DE APOSENTADORIA E PARA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Por ‘doença incapacitante’ há de se entender aquela que impede o servidor de exercer as atividades do seu cargo, não havendo, portanto, como

desconsiderar como tal, por inafastável imperativo de ordem lógica, a doença que autoriza a aposentadoria por invalidez.

Embora não haja lei editada com o propósito específico de regulamentar, no âmbito estadual, o art. 40, § 21 da CF, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais - do qual decorre a sua auto-aplicabilidade, sempre que não haja fundamento insuperável a impedir que isso ocorra - impõe que se adote, para os efeitos nele previstos, o rol de doenças consideradas pela legislação estadual como incapacitantes para o exercício de função pública, autorizando a concessão de aposentadoria por invalidez permanente (LC no 26/93).

O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40.

Na espécie, o Impetrante requereu a concessão da ordem para que o Impetrado procedesse ao desconto previdenciário, no percentual de 11%, sobre o valor da totalidade dos seus proventos, com fundamento na Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Aduziu que é Sub-Tenente da Polícia Militar, transferido para a inatividade em 17/12/2003, por incapacidade absoluta - CID 10:E11 -
Diabetes Mellitus não-insulino-dependente
- e desde o advento da Lei Complementar n. 202/2004, vem sofrendo descontos nos seus proventos a título de contribuição previdenciária na ordem de 11% (onze por cento), sob o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do Regime Geral da Previdência Social, ou seja, R$118,96 (cento e dezoito reais e noventa e seis centavos), uma vez que percebia a quantia de R$4.498,01 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e um centavo).

Asseverou que, com o advento da Emenda Constitucional n. 47, de 06/07/05, os servidores inativos e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que portadores de doença incapacitante, apenas contribuiriam para o regime próprio da previdência, na parcela de seu provento, que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral. A par da novel legislação, assegurou que teria direito à isenção, no desconto previdenciário, incidente sobre os seus proventos de inatividade, até o valor do dobro do teto do INSS, como determina o art. 40, § 21, da EC 47/05.

Acrescentou que não há falar na impossibilidade de aplicação da norma constitucional, ante a falta de lei específica, acerca da matéria, porquanto a lei Complementar Estadual n. 26/93, expressamente, estabelece quais as espécies de doenças que podem ser consideradas incapacitantes.

Como visto a parte impetrante objetiva que o lançamento da contribuição previdenciária, sobre os proventos da sua aposentadoria, seja realizado de acordo com os ditames do art. 2o, IV, da LC n. 202/2004, com aplicação da alíquota de 11% apenas sobre o valor que ultrapassar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, que trata o art. 201 da Constituição Federal, por ser acometido de doença incapacitante.

Veja-se, a isenção da contribuição previdenciária é um benefício concedido ao aposentado acometido de uma doença incapacitante, que limita o desconto da contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria. Com este benefício, a contribuição previdenciária passará a incidir apenas sobre a parcela de proventos de aposentadoria que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.

Com efeito, o art. 40, § 21, da Constituição Federal preceitua que

“A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário,
na forma da lei
, for portador de doença incapacitante. (grifei)

No mesmo sentido, é a redação da Lei 524/2014, que incluiu o inciso IV, ao artigo 2o, da Lei 202/2002.

Com a publicação da Emenda Constitucional n. 103/19, contudo, relativa à Reforma da Previdência, houve a revogação do texto constitucional citado alhures, de sorte que os aposentados e pensionistas, portadores de doença incapacitante, perderam o benefício que possuíam, de maneira que passaram a recolher a contribuição previdenciária sobre o valor dos seus proventos que excede o teto do RGPS.

Entrementes, o Pleno do STF, em março de 2021, finalizou o julgamento do RE 630.137/RS, afetado sob o rito da repercussão geral (Tema n. 317), que discutia a autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre proventos e aposentadorias e pensões, dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante,
definiu a tese de que e a imunidade parcial conferida pelo artigo 40, § 21, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 47/2005, possuía eficácia limitada,
carecendo de lei infraconstitucional para que pudesse produzir todos os seus efeitos, e modulou seus efeitos, para que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições, não tenham que restituí-las, determinando que, nesses casos, o acórdão terá efeitos somente a partir da publicação da sua ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo, poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

Por outro lado, o artigo 213, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 4, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, com a redação vigente à época da impetração — 19 de novembro de 2010 —, e a Lei Complementar n. 26/1993, igualmente, no seu artigo 224, inciso III, previa que:

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, parilisia irreversivel e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.

Com efeito, analisando o caderno processual, verifica-se que a doença incapacitante indicada no acórdão desta Turma —
diabetes melitus não insulino dependente
—
não está inserida no rol do parágrafo 1o do artigo 213 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990.

Em razão da taxatividade do rol de doenças incapacitantes, prevista na legislação estadual, bem ainda na Lei n. 7.713/1988 (isenção de Imposto de Renda), revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção, de forma analógica ou extensiva,
porque consolidado o entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo
artigo 111
, II, do Código Tributário Nacional, porque se trata de benefício fiscal.
(Precedente firmado em recurso especial repetitivo – Tema 250).

Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso em apreço, por se tratar de doença não prevista no rol, taxativo, para fins de isenção tributária, não há falar na aplicação da regra do artigo 40, §21 da CRFB, porque sequer faz jus a tal direito.

Forte nessas razões, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC, exerço o
juízo de retratação
, para
DAR PROVIMENTO AO APELO do Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença e DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022